Tribunal: TJSP
Processo: 1020010-36.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – AÇÃO PROCEDENTE

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020010-36.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que declarará
voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Comarca: Campinas - 9a Vara Cível
Juíza prolatora: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
SEGURO
AÇÃO DE REGRESSO
DANOS EM
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE
OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO
SERVIÇO
RECONHECIMENTO
NEXO CAUSAL
CARACTERIZADO

PREJUÍZOS
DEVIDAMENTE
COMPROVADOS
RESSARCIMENTO DEVIDO
AÇÃO
PROCEDENTE
RECURSO PROVIDO
VOTO N.o 36626
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela
seguradora em face da concessionária de serviços públicos de energia
elétrica decorrente dos sinistros de natureza elétrica ocorridos no domicílio
do segurado, imputando à autora os ônus sucumbenciais.
Sustenta a apelante, em síntese, que os equipamentos
que guarneciam o imóvel segurado foram danificados por variação de
energia ocorrida na rede elétrica administrada pela recorrida. Aduz que os
relatórios técnicos e laudos acostados aos autos comprovam o nexo de
causalidade e que os danos são decorrentes da má prestação de serviços
pela concessionária de serviços públicos, cuja responsabilidade é objetiva.
Diz que os eventos da natureza não são causas de excludente de
responsabilidade, sobretudo porque a incidência de raios é hipótese comum
e previsível, requerendo, a final, a total procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do magistrado de primeiro
grau, entendo comportar o caso solução diversa.
Frise-se, inicialmente, não ser necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou pleiteado a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, conforme precedentes
desta Corte (Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114; Des. Rel. Cesar Luiz
de Almeida; J. 23/6/2016).
Não há dúvida de que a distribuidora de energia, na
qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente
pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no artigo 37, § 6o,
da CF.
Na hipótese, a prova documental carreada aos autos
pela seguradora demonstra com suficiente segurança ter o segurado
suportado avarias em equipamentos eletrônicos que guarneciam sua
residência em decorrência da queda de raios que atingiram a rede elétrica,
ocasionando variação brusca de voltagem e a queima dos aparelhos, os
quais necessitaram de substituição, tendo a seguradora desembolsado a
quantia de R$ 3.599,00 (fls. 24/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A concessionária de serviços públicos não demonstra a
ausência de oscilação da rede elétrica que ocasionaram descarga elétrica no
local dos fatos, alegando excludente de responsabilidade, sob o argumento
de que os laudos apresentados confirmam que os danos elétricos foram
causados após a ocorrência de fortes chuvas e quedas de raios, de modo a
afastar o dever de indenizar.
Entretanto, a concessão de serviços públicos está
regulamentada pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as
concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus
usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.
O órgão competente para regular e fiscalizar as
concessionárias de energia elétrica é a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), quem editou diversos atos normativos para
regulamentar o ressarcimento dos danos elétricos causados aos usuários,
sendo a questão atualmente tratada na Resolução Normativa 499, segundo
a qual se houver laudo pericial indicando que “... o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também
indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que
houve fraude na emissão do laudo”.
Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos dos
segurados ante o pagamento dos reparos realizados e substituição dos
eletrônicos que guarneciam as suas residências, legítima a cobrança
dirigida contra a responsável pelo evento danoso, conforme dispõe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 349 do Código Civil.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para julgar procedente a demanda e condenar a ré ao
ressarcimento da autora no valor de R$ 3.599,00, acrescido de correção
monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça desde o efetivo
desembolso, mais juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, além do
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
20% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30460
Apelação Cível no 1020010-36.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do i. Desembargador Relator, divirjo para NEGAR
PROVIMENTO ao recurso interposto pela seguradora autora pelas razões e fundamentos que
passo a expor.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 128/129,
cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, condenando a seguradora
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que a ação é adequada a sua finalidade e
necessária, ante a resistência à pretensão evidenciada nos autos pela resposta ao pedido.
Destacou que a responsabilidade da concessionária ré é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da
CF e que há direito de regresso contra o causador do dano, conforme disciplina a Súmula no
188, do A. STF, assim como, a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado autoriza a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o instituto da inversão do ônus da
prova. Contudo, asseverou que a companhia de energia, apesar do ônus do qual deve se
desincumbir, por outro lado não pode ser privada ao contraditório. Isto porque, acentuou, o r.
Juiz de Primeiro Grau, que a demandada requereu a prova pericial, a única capaz de apurar a
razão dos danos aos bens segurados, mas a perícia ficou inviabilizada por culpa da própria
autora que não diligenciou pela preservação dos bens danificados. Desta forma, inviabilizado o
contraditório sobre a origem dos danos, improcedente é o pedido inicial.
Vencida, apelou a autora seguradora.
Aduziu, em suma, que os laudos acostados aos autos são suficientes para
comprovar a instabilidade na energia elétrica fornecida pela ré que acarretou a queima dos
equipamentos elétrico-eletrônicos de seu segurado. Alega que o nexo de causalidade restou
devidamente comprovado, sendo dispensável a perícia requisitada. Sustenta a aplicabilidade do
CDC que também prevê a responsabilidade objetiva do prestador de serviço. Pugnando, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 149/157.
É a síntese do necessário.
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
Respeitado entendimento diverso, importante destacar que não há relação de
consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o
consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de
natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DAS CONTAS DE CONSUMO
In casu, em que pese a ação tenha sido intentada com o fito da ora apelante se
ressarcir do valor despendido com o pagamento de indenização securitária relativa ao segurado
André Luís Pereira, deixou de apresentar contas de consumo
Assim, de rigor reconhecer a ausência de comprovação de relação de consumo
entre a associação segurada e a concessionária de energia elétrica.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no presente, a
seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados como avariados
pertenciam, de fato, aos seus segurados, prova essa que poderia ser feita com a juntada das
notas fiscais de aquisição dos bens por estes, causando espécie o fato de não ter sido feita tal
exigência aos seus segurados, principalmente quando normalmente o fazem em relação a
outras lides de natureza securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento que
comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos prejuízos
suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de modo a demonstrar
que este teria sido recusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e eventualmente
questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que
não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato narrado ocorreu há mais de
quatro anos.
PERÍCIA TÉCNICA
Como bem pontuou o I. Magistrado a quo, imperiosa era a preservação dos
aparelhos danificados por parte da seguradora, recorrente para possibilitar a prova pericial,
com a aferição efetiva dos danos objeto da cobertura, dada a impugnação por parte da
demandada no tocante. Contudo, a própria autora, apelante não diligenciou pela preservação
dos bens danificados, inviabilizando o contraditório sobre a origem dos danos.
Portanto, não tendo a Seguradora apelante produzido prova convincente quanto
ao fato constitutivo do direito por ela reclamado, conforme o ônus da prova previsto no artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, com a demonstração do nexo de causalidade e, ante
a impossibilidade de produção de prova pericial pela não preservação dos bens
danificados, era mesmo de rigor a improcedência da Ação.
Neste sentido:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do sinistro pela
Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Seguradora autora,
que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Ausência de prova
convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação de energia
elétrica, e quanto aos danos elétricos e ao nexo de causalidade entre o
fato danoso e tais danos, para justificar o pedido de regresso. Inteligência
do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência
que era mesmo de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1054899-84.2017.8.26.0114; Relator: Daise Fajardo
Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
de Vila Mimosa - 5a Vara; Data do Julgamento: 19/05/2020) (Grifos meus).
E ainda:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de
eletricidade. Alegados danos em equipamentos eletroeletrônicos do segurado,
que teriam sido indenizados. R. sentença de procedência, com recurso apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Concessionária ré. Em princípio seria de se cogitar em responsabilidade
objetiva da demandada. Porém, somente há pedido desta no sentido de que
os aparelhos danificados fossem periciados, o que é sintomático, já que
deveria a Seguradora, maior interessada na prova técnica oficial, tê-la
requerido, e não o fez. Assim, não sendo suficientes os documentos carreados
pela interessada para indicar seu direito, de rigor a reforma do decisum
monocrático. Questão antiga, reiterada e ainda polêmica. Dá-se provimento ao
recurso
da
Concessionária
ré.
(TJSP;
Apelação
Cível
1009379-22.2019.8.26.0344; Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/05/2020). (Grifos meus).
Logo, é de rigor, a rejeição do recurso.
Diante do exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, passo a majorar a verba honorária para 12% do
valor dado à causa.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
F85DD27
6
9
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
13CE2B68
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020010-36.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.